Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-32.2018.8.07.0008
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO. APLICATIVO E CHIP. APARELHO CELULAR QUE SUPOSTAMENTE SE ENCONTRAVA SOB A RESPONSABILIDADE DA OPERADORA NO MOMENTO DO USO INDEVIDO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DA PROVA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO. REFORMA DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA DA RÉ NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO. PRETENSÃO DO AUTOR REJEITADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.Recurso próprio, regular e tempestivo, manejado pelo autor em que requer seja reformada a sentença, visando ver reconhecida a competência do Juizado Especial para processar a presente demanda, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

2.Na origem, o autor/recorrente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, informando ser detentor de cartão de crédito administrado pelas empresas rés, cujo acesso é controlado por meio de aplicativo baixado em seu aparelho celular. Segundo sua narrativa, no dia em que o telefone celular estava passando por reparo NA LOJA DA OPERADORA, em razão de problema verificado no chip (portanto, sem uso) constatou o lançamento de um débito no cartão de crédito, o qual alega que não fora por ele realizado.

3.Os Juizados Especiais têm por princípios informadores a celeridade e a simplicidade, estando sua competência adstrita à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis consideradas de menor complexidade, entendendo-se como tais aquelas cujo valor não supere quarenta salários mínimos e para cujo deslinde não seja necessária a realização de perícia técnica, além da necessidade de o procedimento ser compatível com o previsto na Lei 9.099/95.

4.No caso dos autos, a controvérsia reside em se averiguar a responsabilidade quanto ao débito supostamente indevido lançado na fatura do cartão de crédito reclamada pelo autor, vale dizer, se tal lançamento seria de responsabilidade do próprio autor, da operadora telefônica ou mesmo das empresas rés, ora recorridas. NO CASO CONCRETO, a realização de perícia revela-se a meu sentir impossível, seja pelo valor atribuído à causa, seja em virtude do tempo transcorrido desde o advento dos fatos relatados na exordial, seja mesmo em face da impossibilidade de perícia em aparelho celular já reparado.

5.Não se olvide que o Juiz pode examinar os fatos à luz do senso comum e esta seria a fonte mais plausível de solução da lide. Em assim sendo, é de dar-se provimento ao recurso do autor, dada a desnecessidade de prova pericial para o julgamento da ação e, estando madura a causa, invade-se a seara do mérito.

6. O próprio recorrente diz que seu aparelho celular pode ter sido indevidamente utilizado quando se encontrava em uma loja da operadora, passando por reparos no chip. Não obstante esteja a incidir nas relações consumeristas a regra da responsabilidade solidária entre todos os que compõem a cadeia de prestação de serviços ou fornecimento de produtos, é certo que um dos prestadores que a integram não pode ser condenado pela ação isolada do outro, se sobre ela não detém minimamente qualquer participação.

7. Em verdade, da narrativa do autor não se extrai nenhuma falha que possa ser imputada à parte recorrida, razão pela qual não pode sobre ela recair o dever de indenização. Dito de outra forma, não se vislumbra ação da recorrida sobre a qual possa repousar o dever de indenizar o autor.

8. Recurso conhecido. Provido para cassar a sentença. Causa madura. Pedido do autor julgado improcedente.

9. Sem custas e honorários.

10. A ementa servirá de acórdão, nos termos da lei.